Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701155-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SIDNEY SANTOS DE GUSMÃO RECORRIDO: HUGO RODRIGO HERCULANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM PENHORA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA VERIFICAR A NATUREZA DA CONTA CORRENTE. FALTA DE AMPARO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, caput e §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, a indisponibilidade de ativo financeiro converte-se automaticamente em penhora quando não é impugnada no prazo legal, mesmo que o executado esteja representado pela Curadoria de Ausentes. II. Se o executado não esboça nenhuma reação à indisponibilidade dentro do prazo legal, a conversão em penhora opera de pleno direito e afasta a possibilidade de investigação judicial sobre a natureza da conta corrente, a pedido da Curadoria de Ausentes, para arguição de eventual impenhorabilidade. III. O prazo do § 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil é peremptório e sua inobservância extingue o direito de impugnação à indisponibilidade, independentemente do fato de o executado estar representado pela Curadoria de Ausentes, a teor do que dispõe o artigo 223, caput, do mesmo diploma legal. IV. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 832 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de expedição de ofício para que a instituição financeira informasse a natureza da conta do recorrente infringe os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, pois sem o conhecimento da natureza da conta, não é possível a plena defesa dos seus direitos. Acrescenta que a lei garante a impenhorabilidade da remuneração do devedor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 832 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o recorrente não se insurgiu contra o bloqueio de valores no prazo legal (ID 18811465), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025